Tribunal: STF
Processo: HC 66572
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE 'REFORMATIO IN PEIUS', EM ACÓRDÃO
QUE JULGOU APELAÇÃO DO PACIENTE.
INOCORRENCIA, POREM, NO CASO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
SE, MEDIANTE EMBARGOS DECLARATORIOS, A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL,
CONTIDO NA SENTENÇA, PERMITIU QUE A PENA IMPOSTA AO RÉU FOSSE
AMPLIADA E SE, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, FICOU ELA MENOR QUE A
RESULTANTE DE TAL CORREÇÃO, NÃO HOUVE 'REFORMATIO IN PEIUS'.